Tribunal: TJMT
Processo: 1017818-33.2021.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017818-33.2021.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Exoneração, Competência]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JUIZ DA 2ª VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (SUSCITANTE), JUIZ DA PRIMEIRA VARA CÍVEL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA-MT (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALESSANDRO OLIVEIRA DE MORAES - CPF: 883.065.341-15 (TERCEIRO INTERESSADO), LUANA SOUZA DE MORAES - CPF: 068.056.001-70 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (SUSCITANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
IMPROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA -
Ação de ExONERAÇÃO de Alimentos – COMPETÊNCIA RELATIVA – DECLINAÇÃO DE OFÍCIO – IMPOSSIBILIDADE - SÚMULA 33 DO STJ – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO NO TRÂMITE DA AÇÃO EXONERATÓRIA PERANTE O JUÍZO ONDE TRAMITOU ANTERIOR AÇÃO DE ALIMENTOS -
COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 2ª VARA - CONFLITO IMPROCEDENTE.

A competência para a ação de exoneração de alimentos possui natureza relativa, razão pela qual não pode ser declinada de ofício, nos termos da súmula 33 do STJ.

Por se tratar de regra de competência territorial e, portanto, relativa, é admissível sua modificação ou prorrogação por vontade das partes ou do alimentando.

R E L A T Ó R I O

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Nº 1017818-33.2021.8.11.0000

SUSCITANTE:
JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA

SUSCITADO:
JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA

RELATÓRIO

Conflito Negativo de Competência suscitado pelo JUÍZO DA 2ª VARA CIVEL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA em face do JUÍZO DA 1ª VARA CIVEL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA, que se declarou incompetente processar e julgar a Ação Exoneração de Alimentos ajuizada por
Alessandro Oliveira de Moraes
em desfavor de
Luana Souza de Moraes
, ao argumento de que a Ação de Alimentos tramitou no juízo da 2ª Cível no ano de 2006, sob o nº 0002574-67.2006.8.11.0013.

Assevera que a Ação de Exoneração de Alimentos tem autonomia em relação a feitos pretéritos, porquanto evidenciada a coisa julgada material, o que afasta eventual dependência.

Assim, suscitou o presente Conflito de Competência.

Sem informações do
Juízo Suscitado
.

A douta Procuradoria Geral de Justiça deixa de se manifestar por ausência de interesse (Id 108235982).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

A controvérsia está em saber qual o Juízo competente para o julgamento da
Ação de Exoneração de Alimentos ajuizada por Alessandro Oliveira de Moraes em desfavor de Luana Souza de Moraes.

A competência para a ação de exoneração de alimentos possui natureza relativa, razão pela qual não pode ser declinada de ofício, nos termos da súmula 33 do STJ.

Assim, por se tratar de regra de competência territorial e, portanto, relativa, é admissível sua modificação ou prorrogação por vontade das partes ou do alimentando. No caso, há pedido expresso do autor da ação exoneratória de distribuição da ação por dependência aos autos nº 2574-67.2006.811.0013 (Id 104273497), o que atrai a competência do juízo suscitante (2ª Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda).

Acerca do assunto:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSO CIVIL.
AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. DECLÍNIO EX OFFICIO
.

1. A competência territorial, de natureza relativa, deve ser alegada por meio de preliminar em contestação, conforme art. 65 do CPC e Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça.

2. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo suscitado, o da 1ª Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Samambaia”. (Acórdão 1192768, 07103220820198070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES,

1ª Câmara Cível, data de julgamento: 5/8/2019, publicado no DJE: 23/8/2019. Pág.:

Sem Página Cadastrada)” (g.n)

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE
EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. COMPETÊNCIA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE
. SÚMULA 33 DO STJ. 1. A competência para a ação de exoneração de alimentos possui natureza relativa, razão pela qual não pode ser declinada de ofício, nos termos da Súmula nº 33 o STJ. Precedentes desta Câmara. 2. Conflito negativo de competência conhecido. Declarou-se competente o Juízo da 3ª Vara de Família, Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Taguatinga-DF, o suscitado”. (Acórdão 1132315, 07139625320188070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO,

2ª Câmara Cível, data de julgamento: 15/10/2018, publicado no DJE: 26/10/2018) (g.n)

Por fim, aparentemente, não se verifica prejuizo a lógica do razoável e a idéia de processo célere e eficiente a manutenção da ação de exoneração na 2ª
Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda, aliás, onde tramitou anterior ação de alimentos que se busca exonerar.

Posto isso,
julga-se improcedente o presente Conflito de Competência
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2021